Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Bens móveis. Intempestividade. Preclusão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da impugnação à penhora de bens móveis, sob o fundamento de intempestividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação à penhora de bens móveis pode ser apresentada após o transcurso do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O prazo para apresentação de impugnação à penhora é de quinze (15) dias, conforme o art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil pode ser invocada por microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais, desde que demonstrada a essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial.
5. Excetuada a hipótese do art. 833, inc. I, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade de bens disponíveis não constitui matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil pode ser alegada por microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais, desde que demonstrada a indispensabilidade do bem à atividade empresarial. 3. A impenhorabilidade de bens disponíveis não constitui matéria de ordem pública e deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, I e V, e 917, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 2061973, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2.10.2024.